Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA PENAL. ATUAÇÃO DO ADVOGADO. COMPROVADA. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. DESTITUIÇÃO. MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. TÍTULO EXECUTIVO. EXEGIBILIDADE. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 1.003, §5o c/c 1.026 do CPC, o prazo para a interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, sendo esse prazo interrompido em caso de oposição de Embargos de Declaração.
1.1. Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração nos autos da Execução embargada, o prazo para apelar foi interrompido iniciando-se da decisão que rejeitou os Embargos, demonstrando assim a tempestividade da Apelação. Preliminar rejeitada.
2. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios a exigibilidade dos honorários contratuais dependerá do cumprimento do objeto contratual, o que restou comprovado por meio de atuação nas causas estabelecidas contrato executado.

3. Além disso, o pacto prevê cláusula penal estabelecendo que a satisfação da execução do serviço contratado independentemente de total ou parcial incumbiria no recebimento pecuniário, o que somado a destituição do advogado ter sido requerida pelos embargantes por motivo de foro íntimo, demonstram a exigibilidade do título executivo.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.